Tribunal: TJSP
Processo: 2202903-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - DEFERIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.
"Uma vez prolatada a r. sentença de mérito, que no caso concreto julgou improcedente o pedido, resta prejudicada a apreciação do agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, anteriormente, deliberou sobre o pedido de tutela urgência".